Tribunal: TJBA
Processo: 8059689-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059689-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALBERT FERNANDO PAIXAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, POR AUSÊNCIA DE EMENDA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO E CONTRATO. E
XIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ.
INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO É DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA DEMANDA.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da não apresentação do contrato inerente ao negócio jurídico objeto da lide e procuração com firma reconhecida, conforme exigência do juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se é válida a exigência de apresentação de contrato e procuração com firma reconhecida como condição para o regular prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

3. O artigo 105, do CPC não exige o reconhecimento de firma para validade da procuração, bastando que esteja devidamente assinada pela parte.

4. A exigência imposta pelo juízo de origem extrapola os princípios da razoabilidade, do devido processo legal e do acesso à justiça, especialmente na ausência de elementos concretos que demonstrem prática de litigância predatória.

5. Precedentes dos tribunais superiores e estaduais assentam que o indeferimento da petição inicial, sem vício grave que inviabilize o contraditório, afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

6. Configurada a desnecessidade da exigência, impõe-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento: "É desnecessária a apresentação de contrato dado por inexistente e procuração com firma reconhecida para validade da representação processual, sendo suficiente o instrumento devidamente assinado, nos termos do artigo 105, do CPC, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 105, 319 e 321.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5011332-80.2022.8.13.0223, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 09.05.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-22.2596.4.0002, Rel. Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, j. 02.02.2023; TJ-PR, Apelação Cível nº 0059148-44.2021.8.16.0014, Rel. Des. Marco Antonio Massaneiro, 16ª Câmara Cível, j. 15.08.2022; TJ-DF, Apelação Cível nº 0718135-60.2022.8.07.0007, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1ª Turma Cível, j. 01.03.2023; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0161621-42.2016.8.19.0001, Rel. Des. Celso Silva Filho, 23ª Câmara Cível, j. 23.01.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059689-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALBERT FERNANDO PAIXAO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO C6 S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator